Tribunal: TJSP
Processo: 0006857-86.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006857-86.2020.8.26.0996, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante LUIZ
PAULO PASINI DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006857-86.2020.8.26.0996 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0006857-86.2020.8.26.0996.
Agravante: Luiz Paulo Pasini dos Santos.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0005098-96.2016.8.26.0521 DEECRIM 5a RAJ Presidente
Prudente.
Voto no 42.820 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Luiz Paulo Pasini dos Santos contra respeitável decisão
proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ
Presidente Prudente, que
indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto, mas implementou os
requisitos necessários à benesse, insistindo na sua concessão.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante cumpre pena de treze (13) anos e dez
(10) dias de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e extorsão qualificada.
Foi promovido ao regime semiaberto no dia 11/2/2020 e logo sem seguida
requereu a progressão ao regime aberto, mas a pretensão foi indeferida pelo
magistrado “a quo”.

Mas a decisão recorrida está fundamentada a
contento, não se ressentindo do vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006857-86.2020.8.26.0996 -Voto no
3
O
Agravante
foi
promovido
ao
regime
intermediário recentemente e é necessário aferir sua adaptação à nova situação
a fim de aquilatar se assimilou a terapêutica prisional que lhe vem sendo
dispensada, se introjetou o senso de responsabilidade e disciplina necessários
ao novo regime e a regime mais ameno, e se desenvolveu freios contentores
internos de impulsividade, pois não raro temos de notícias de presos que,
agraciados com uma benesse para a qual estão preparados, tornam a delinquir,
por vezes barbaramente. Some-se a isso que o Agravante não comprovou a
possibilidade de exercício de atividade laborterápica se promovido ao regime
aberto, de modo que não implementados os requisitos do artigo 114, da LEP.
E para arrematar, não há notícia de que o
Agravante esteja se preparando para retornar ao convívio social, até porque
não trabalha e não estuda. Então como irá se manter fora do cárcere? O que
pretende fazer para se sustentar? Tais questionamentos não são respondidos
com os elementos constantes dos autos.
A concessão de um benefício não decorre de
fórmula pré estabelecida _ bom comportamento carcerário + fração de pena.
Fosse assim, a própria autoridade administrativa poderia deferir o benefício. A
concessão de uma benesse demanda análise que vai mais além do implemento
desses requisitos: exame das circunstâncias pessoais do condenado, como vem
se comportando durante o cumprimento da pena, o histórico prisional, se deste
é possível concluir que houve desenvolvimento de freios contentores internos
de agressividade e impulsividade etc.
Mais adequado é que se analise melhor o
comportamento do Agravante no regime intermediário _ no qual foi inserido
há poucos meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006857-86.2020.8.26.0996 -Voto no
4
A execução possui duas vertentes: a do indivíduo
que está encarcerado e tem direito de ver respeitadas as garantias que a
Constituição e a legislação ordinária lhe conferem no cumprimento da pena, e
a da sociedade, que deve ser preservada do convívio de pessoa que ainda não
está apta a retornar ao seu seio. E cabe ao Estado-Juiz cotejar essas duas
situações: segurança e vida x liberdade e dignidade. Se nesse confronto
persistir a dúvida, deve optar pela proteção da sociedade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
nega-se
provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator